Tribunal: TJMT
Processo: 0003485-66.2007.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003485-66.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Sanitárias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), B WILSON SANCHES - CNPJ: 26.787.317/0001-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON SANCHES (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL POSTERIOR PARA SUPRIR A FALTA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC - NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação
pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. Se não foi observado pelo Magistrado o comando do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

B WILSON SANCHES

WILSON SANCHES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia
C
âmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível Especializada da Fazenda Pública de Cáceres/MT, M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0003485-66.2007.8.11.0006

movida contra
B WILSON SANCHES

e
WILSON SANCHES
, que julgou extinta a execução sem resolução de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir, sustenta que
é inteiramente incabível a alegação de inércia da apelante, em razão da ausência do ânimo de abandonar a causa.

Salienta que
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência do ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Aduz que após a decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei de n.o 6.830/30 e, desse modo, determinando a suspensão do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença extintiva.

Contrarrazões à Apelação em id. 135227664.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor dos apelados
B WILSON SANCHES e WILSON SANCHES
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 54.193,34 (cinquenta e quatro mil, cento e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

No caso, após intimado o exequente para manifestar-se sobre a Carta Precatória devolvida requerendo o que entender de direito, o mesmo manifestou-se pela penhora
online
via sistema BACENJUD, haja vista consultas passadas infrutíferas.

Ademais o exequente, ora apelante, reiterou o pedido para requerer que fosse expedido ofício
online
ao BACENJUD, a fim de que fossem penhorados eventuais valores encontrados em conta ou aplicações financeiras dos executados, ora apelados.

Com a digitalização e a migração dos autos para o PJE (Processo Judicial Eletrônico) a Fazenda Pública foi intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento/extinção anômala.

Decorrido o prazo, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito
,
com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, o art. 485, III, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Dessa maneira, em que pese a intimação da decisão (id. 135223948) que determinou o prosseguimento ao feito pela Fazenda Pública e a sentença extintiva (id.

135227651) com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil, não se vislumbra a decorrência do prazo de mais de 30 (trinta) dias expressamente estipulado no art. 485, III do CPC.

Ademais para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.

Não bastasse o processo possuir pedido da Fazenda Pública pendente de análise pelo juízo, ainda deveria ocorrer a segunda intimação pessoal para suprir a falta, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC.

Partindo dessas premissas, como não foi observado o disposto no art. 485, §1o do CPC, não houve configuração do abandono na referida causa, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III, CPC – INTIMAÇÃO COM ADVERTÊNCIA ESPECÍFICA DE QUE A INÉRCIA ENSEJARÁ A EXTINÇÃO DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no art. 485, III, do CPC, merece extinção o feito, por abandono da causa, quando a parte não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 dias. Todavia, conforme § 1.o do referido artigo, em observância ao princípio da economia processual e da cooperação, é necessária a intimação do procurador e a pessoal, para dar andamento ao feito, com advertência específica de que a inércia ensejará a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0006754-52.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil. Se não for observado pelo magistrado os comandos do artigo 485, inciso III, e §1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser cassada. (N.U 1008460-74.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, E §1o DO CPC E ART.25 DA LEI N. 6.830/80. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A sentença de extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal da parte, por imperativo do sue §1o, sob pena de anulação da sentença. Nas execuções fiscais, a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública é obrigatória, nos termos do artigo 25 da Lei n. 6.830/80.Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 0002260-51.2007.8.11.0025, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença proferida
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023